Tribunal: TJDFT
Processo: 0055593-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão do julgado quando a matéria foi suficientemente decidida e apreciadas todas as razões recursais.
2. A contradição objeto dos aclaratórios é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna) e não a resultante de comandos legais invocados pela parte.
3. Negou-se provimento dos embargos de declaração.